Tribunal: STF
Processo: HC 261898
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Paulo Cesar Linhares Tomaz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.653.101/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    PAULO CESAR LINHARES TOMA agrava de decisão que inadmitiu o recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região na Apelação Criminal n. 0005208-20.2016.4.03.6002. 



    O agravante foi condenado a 2 anos, no regime aberto, pelo crime previsto no art. 334-A do Código Penal. Nas razões do recurso especial, a defesa alega violação dos arts. 62, IV, e 65, III, "d", do CP. 



    Requer o redimensionamento da pena a fim de excluir a agravante, ao arg umento de que "a agravante prevista no artigo 62, inciso IV do Código Penal só tem aplicação aos casos em que não esteja implícito no tipo penal a obtenção de lucro. Com relação a prática de contrabando e descaminho, é inerente a recompensa, seja antes ou depois de ter contato com a mercadoria a ser transportada" (fl. 546). 



    Busca a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal ante a incidência da confissão espontânea. (eDOC 12, p. 30)



    O recurso especial e o agravo regimental não foram providos. O acórdão foi publicado em 9.9.2025.



    Dentro do prazo recursal, a impetrante manejou o presente writ, em que requer “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, com a cassação do Acórdão do STJ datado de 04/09/2025, e, via de consequência do Acórdão do TRF/3ª Região/São Paulo/SP, determinando-se o afastamento da agravante do art. 62, IV, Código Penal, porque a paga ou recompensa são ínsitas do próprio tipo penal do art. 334-A, Código Penal, Descaminho, ao que a pena deve ser diminuída em uma nova redosimetria; 02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste Senhor, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a agravante indevida porque paga ou recompensa já está no tipo penal do Descaminho; 03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192 caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial/Tribunais Superiores pleiteia; 03.1. – a concessão liminar da ordem, para suspender os efeitos do Acórdão do STJ e do TRF3, determinando sua imediata soltura, caso esteja preso, ou o cumprimento da pena em regime mais brando, enquanto se julga o mérito do writ; e, 03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01;”



    Impetrado em desacordo com a resolução da Corte, a impetrante foi intimada para corrigir a autuação, o que fez em 30.9.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o sistema processual disponibiliza recurso contra acórdão proferido em sede de recurso especial, de modo que não se justifica a presente impetração.



    É certo que a jurisprudência tem se formado no sentido de que “o caráter substitutivo de recurso extraordinário, conforme jurisprudência do STF, não impede o conhecimento da impetração” (HC 136.701, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 01.08.2018; HC 138.507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017; HC 143.034, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.06.2017).



    Analiso o pedido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Em relação à incidência da aludida agravante, o Tribunal de origem assim fundamentou a questão (fl. 489, grifei): 



    Analisando a segunda fase, verifico que há circunstância agravante a ser considerada, consubstanciada na circunstância, incontroversa nos autos (e confessada pelo próprio acusado), de que o delito é cometido mediante paga ou promessa de recompensa. O acusado praticou o crime mediante promessa de recompensa, já que lhe foi oferecida e aceita por ele certa quantia em dinheiro, R$1.200,00, para que realizasse o transporte dos cigarros estrangeiros. Ressalte-se que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, em não sendo a promessa de recompensa inerente ao tipo penal, plenamente cabível a incidência da agravante. O tipo penal do art. 334-A do Código Penal encontra-se assim redigido: Importar ou exportar mercadoria proibida: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.



    Conforme exposto na decisão agravada, constata-se a descrição típica do contrabando, que admite a incidência da agravante "não só a quem recebe a recompensa pela prática do delito, mas também àquele que o pratica sob promessa ou expectativa do recebimento de qualquer vantagem, seja econômica, ou de outra natureza, ainda que não venha a receber" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática. 7. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 214). O elemento subjetivo é o dolo, como consciência e vontade de praticar algum dos núcleos do tipo em comento: "importar" ou "exportar" mercadorias proibidas. Assim, "importar é trazer a mercadoria proibida para os limites do território nacional; exportar, de outro lado, significa levar a mercadoria proibida para além das fronteiras do Brasil" Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, vol. 3: parte especial, arts. 213 a 359-H, 6ª ed., rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro, Forense: São Paulo: MÉTODO, 2016, p. 796). Ademais, trata a mencionada agravante de uma forma própria de torpeza, proporcionando ao agente a expectativa de recebimento de alguma recompensa financeira para o cometimento do crime, conforme doutrina de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 4. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 278). Dessa forma, quem importa ou exporta mercadoria proibida, cometendo o ilícito de contrabando, pode perfeitamente assim o executar por meio de paga (ato que antecede ao cometimento do crime), de recompensa (ato posterior à execução do crime) ou até mesmo desprovido de quaisquer desses propósitos. No caso, constou do julgado que "o acusado praticou o crime mediante promessa de recompensa, já que lhe foi oferecida e aceita por ele certa quantia em dinheiro, R$1.200,00, para que realizasse o transporte dos cigarros estrangeiros" (fl. 489, grifei). Assim, fica mantido o reconhecimento da agravante do art. 62, IV, do Código Penal, compensando-a, como feito pelo acórdão recorrido, com a atenuante de confissão reconhecida em benefício do recorrente.



    [...]



    Desse modo, não há reparos a serem realizados no cálculo dosimétrico, porquanto a instância ordinária, ao deixar de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da pena, observou o entendimento sumulado desta Corte Superior.



    Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Quanto à redução da pena abaixo do mínimo, o pedido esbarra na tese fixada no Tema 158, da sistemática da repercussão geral: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente